Tribunal: TCU
Processo: 017.849/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8344/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.849/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dilson Fernandes Guimarães (XXX.439.867-XX); Ivo Teixeira Barbosa (XXX.302.767-XX); José Feitosa da Silva (XXX.725.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que autue, no prazo de trinta dias, o ato de pensão instituída pelo sr. Ivo Teixeira Barbosa (e-Pessoal 88157/2021) e considere os reflexos dos alertas constantes do formulário relativo ao ato de alteração de fundamento legal de aposentadoria do instituidor, constante destes autos.